Tribunal: CARF
Processo: 12448.726668/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726668/2016-86
RESOLUÇÃO
1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do recurso voluntário, devendo o processo permanecer na unidade de origem até que
transitada em julgado decisão no bojo da Ação Anulatória n° 1001926-86.2018.4.01.3400 –
ocasião em que esses autos deverão ser devolvidos ao CARF, para conclusão do julgamento.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor da pessoa jurídica em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), em razão de compensações em excesso de prejuízo fiscal (“PF”) e de base de cálculo
negativa (“BCN”) no ano-calendário 2011.
O caso guarda relação com autuações pretéritas do IRPJ e da CSLL, formalizadas no
processo de exigência fiscal n° 12448.723574/2014-93, alusivas ao ano-calendário anterior (2010).
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726668/2016-86
2
Quando daqueles lançamentos de ofício, foram consumidos relevantes montantes de PF e de BCN,
restando a descoberto, em 2011, respectivamente, R$ 10.696.266,76 e R$ 12.870.504,97.
Adicionalmente, foram exigidas multas isoladas por estimativas mensais
inadimplidas, cuja apuração se dera com base em balanço/balancete de suspensão/redução, tudo
também reflexo de ulterior insuficiência de PF e de BCN.
Regularmente notificado das exigências, o contribuinte as impugnou. Por bem
resumir as alegações inaugurais, trago à colação os correspondentes excertos do relatório de
decisão de primeira instância:
III.1 - Decadência do direito de lançar o crédito tributário.
Segundo a impugnante, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado em
29/08/2016, e tendo em vista que o prazo decadencial dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação é regido pelo artigo 150, § 4o, do CTN, o qual
estabelece que este será de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador,
não poderiam ter sido glosadas as compensações de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL efetuadas até 31/07/2011, restando inadmissível a sua glosa em
agosto de 2016.
De igual forma, também mostra-se incabível a aplicação da multa isolada lançada
pelo Auto de Infração relativamente aos meses de junho e julho de 2011, já que
também alcançadas pela decadência, razão pela qual deve ser cancelada.
III.2 - Legitimidade da compensação dos Prejuízos Fiscais pela Impugnante.
De acordo com os esclarecimentos apresentados no curso do procedimento de
fiscalização, a Impugnante possuía, no ano-calendário de 2011, saldo de prejuízos
fiscais no valor de R$128.176.181,36 e de base de cálculo negativa de CSLL no
valor de R$126.877.411,19.
No entanto, de acordo com Sistema de Apuração do Prejuízo e do Lucro
Inflacionário da RFB (Sapli), a Impugnante teria efetuado compensação de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL além dos saldos disponíveis no
ano-calendário de 2011.
A razão para a inexistência de prejuízo fiscal de IRPJ seria a autuação que deu
origem ao Processo Administrativo n° 12448.723574/2014-93.
Contudo, não fosse a indevida compensação de ofício efetuada em razão da
lavratura do Auto de Infração que deu origem ao Processo Administrativo n°
12448.723574/2014-93, não haveria qualquer questionamento quanto à
compensação indevida pela Impugnante.
III.3 - Impossibilidade de compensação de ofício pela autoridade lançadora no
presente caso.
No presente caso, não é possível ignorar que no momento da lavratura do auto de
infração que deu origem ao Processo Administrativo n° 12448.723574/2014-93,
em 18/02/2014, a Impugnante já havia compensado os prejuízos fiscais.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726668/2016-86
3
Dessa forma, a compensação de prejuízos fiscais efetuada pelo Auto de Infração
foi indevida, já que a autoridade lançadora deveria ter verificado o seu prévio
aproveitamento pela Impugnante. Cita jurisprudência do Carf sobre o assunto em
pauta.
Muito embora o Auto de Infração questione uma suposta não adição ao lucro real
e base de cálculo negativa de CSLL relativa ao ano-calendário de 2010, sua
lavratura ocorreu somente em 2014, ou seja, após a efetiva compensação dos
Prejuízos Fiscais pela Impugnante em 2011.
Dessa forma, os efeitos da autuação lavrada em 2014 não podem retroagir para
2011 (momento em que se considerou efetuada a compensação dos Prejuízos
Fiscais), de maneira prejudicial à Impugnante, ainda mais com a aplicação de
severas penalidades impostas pelo Auto de Infração ora combatido.
III.4 - Da Violação aos Princípios Constitucionais e da liquidez do Auto de Infração.
O Auto de Infração considerou suficiente para justificar a glosa procedida, o fato
de que a decisão proferida pela DRJ teria mantido integralmente o crédito
tributário em discussão no Processo Administrativo n° 12248.723574/2014-93.
Contudo, é importante ressaltar que os créditos tributários relacionados ao
referido processo encontram-se com sua exigibilidade suspensa nos termos do
art. 151, III do Código Tributário Nacional (CTN), já que aguardam decisão
definitiva na esfera administrativa.
Dessa forma, jamais poderia a Fiscalização desconsiderar a suspensão da
exigibilidade desses créditos tributários para recompor as compensações de
prejuízos fiscais, como se os referidos créditos já fossem líquidos, certos e devidos
pela Impugnante.
Ao assim proceder e considerar como definitiva a decisão proferida pelo CARF nos
autos do Processo Administrativo n° 12248.723574/2014-93, a autoridade
lançadora incorreu em grave violação aos princípios constitucionais da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal, que exigem que a Administração
observe as regras processuais vigentes e não submeta os contribuintes a
julgamentos prévios, como no presente caso, em que a premissa adotada pela
autoridade fiscal é de desfecho desfavorável à Impugnante, evento este que é
futuro e incerto.
Assim, também em razão da fragilidade da presente autuação e ausência de
liquidez e certeza dos créditos tributários lançados, deve ser cancelado o Auto de
Infração.
III.5 - Impossibilidade de aplicação concomitante de multa isolada e multa de
oficio.
A impugnante assevera que restou demonstrada a impossibilidade da cobrança da
multa isolada no presente processo administrativo em razão da falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa, tendo em vista que: (i) a
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726668/2016-86
4
Impugnante não pode ser penalizada porque a autoridade fiscal retroativamente
utilizou seus Prejuízos Fiscais para efetuar a lavratura do Auto de Infração em
2014, tendo em vista que em 2011 quando efetuou as compensações os Prejuízos
Fiscais estavam disponíveis; (ii) os meses de junho a agosto já estavam encerrados
quando da lavratura (29/08/216) e ciência do Auto de Infração (30/08/2016); e
(iii) inexiste possibilidade de cumulação da multa isolada, incidente sobre
eventual diferença de recolhimento de estimativa, com a multa de oficio,
conforme a jurisprudência do STJ.
Portanto, em razão de todo o exposto e da jurisprudência do STJ e tendo em vista
que não há qualquer lógica em exigir pelo suposto não recolhimento do tributo
multa de ofício de 75% e multa isolada de 50%, sob pena de caracterizar bis in
idem, deve ser cancelada a multa isolada aplicada pelo Auto de Infração.
IV - IMPROCEDÊNCIA DA ORIGEM DA GLOSA DOS PREJUÍZOS FISCAIS SOB
ANÁLISE.
Tendo em vista que a legitimidade da compensação dos Prejuízos Fiscais apurados
pela Impugnante está relacionada à glosa efetuada pelas autoridades fiscais nos
autos do Processo Administrativo n° 12448.723574/2014-93, a Impugnante
procurou demonstrar também nos presentes autos os principais elementos que
evidenciaram a razão pela qual tal Auto de Infração não merece prosperar.
A DRJ manteve integralmente o crédito tributário objeto do lançamento.
Em face da Decisão da DRJ, a Impugnante apresentou Recurso Voluntário
reiterando as suas razões de defesa, ao qual foi negado provimento pelo E. CARF,
de modo que a Impugnante interpôs Recurso Especial à CSRF, que aguarda
julgamento.
V - MÉRITO.
Nesta parte da defesa, a impugnante tratou de aspectos específicos objeto do
Auto de Infração lavrado nos autos do Processo Administrativo n°
12448.723574/2014-93, sustentando a legalidade de seu procedimento
questionado naquele processo, concluindo que restaram demonstradas as razões
que evidenciam a improcedência da origem da glosa dos Prejuízos Fiscais sob
análise no presente caso.
Acrescentou ainda que, na hipótese de vir a ser mantida a autuação, será indevida
a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, e não paga no
vencimento, seja por falta de previsão legal, seja porque o enquadramento legal
apontado no auto de infração não autoriza a imposição de juros sobre a multa de
ofício, mas apenas sobre os tributos não pagos no prazo legal.
VI - PEDIDO.
Ante o exposto, requer a Impugnante o cancelamento integral do Auto de
Infração, a fim de que sejam desconstituídas as exigências formuladas a título de
IRPJ e CSLL.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726668/2016-86
5
Subsidiariamente, caso não seja integralmente cancelado o Auto de Infração, a
Impugnante requer o reconhecimento da decadência dos créditos tributários
lançados.
Por fim, a Impugnante requer o cancelamento da multa isolada aplicada em
decorrência da recomposição dos resultados mensais dos balancetes de
suspensão e redução relativos aos meses de junho a agosto.
A impugnação foi julgada improcedente. O acórdão recebeu a ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RITO PROCESSUAL.
Há de se rejeitar a arguição de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do
lançamento, e o contribuinte, no exercício pleno de sua defesa, manifestou
contestação de forma ampla e irrestrita, em consonância com o rito do processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação, não há que se cogitar a decadência quando o
contribuinte foi cientificado da exigência fiscal no prazo de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
No caso de lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ e CSLL, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS.
Verificado excesso na utilização dos saldos de prejuízos fiscais acumulados em
razão de compensação com a base tributável apurada em lançamento de ofício,
deve ser exigido o imposto correspondente aplicado sobre o valor excedido.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL E EXIGIDA ISOLADAMENTE.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726668/2016-86
6
A lei estabelece que, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa exigida
isoladamente, no percentual de 50%, sobre os valores devidos, e não recolhidos, a
título das estimativas mensais, estando o contribuinte sujeito à apuração do lucro
real anual, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário correspondente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é devida a
incidência dos juros de mora calculados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do seu vencimento.
LANÇAMENTOS CORRELATOS.
Mantido o lançamento no qual foram compensados de ofício prejuízos fiscais de
períodos anteriores, mantém-se a exigência do imposto apurado em decorrência
do excesso de utilização do saldo desses prejuízos verificado em período
subsequente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
O contribuinte foi notificado da decisão de primeira instância em 8 de novembro de
2017. Irresignado, recorreu ao CARF em 7 de dezembro daquele ano, reiterando as alegações da
impugnação e acrescentando argumentos tendentes a rediscutir o cerne da autuação objeto do
processo administrativo n° 12448.723574/2014-93 – preços de transferência, método PLR 60.
Requereu o cancelamento integral das exigências fiscais destes autos, aí incluídas as
multas isoladas, e, subsidiariamente: o reconhecimento da decadência dos créditos tributários
lançados; a não incidência de juros sobre a multa de ofício e a declaração de indevida
concomitância de multas isoladas com multa de ofício (matérias dispostas no corpo do recurso); e
o sobrestamento do feito até que os lançamentos de ofício de que trata o processo n°
12448.723574/2014-93 sejam integral e definitivamente julgados pelo Poder Judiciário.
Com o processo já incluído em pauta de julgamento, publicada no Diário Oficial da
União de 31 de dezembro de 2025, o contribuinte veio aos autos em 21 de janeiro de 2026, para
comunicar que no bojo Ação Anulatória n° 1001926-86.2018.4.01.3400 foi proferido acórdão de
apelação, mediante o qual, por unanimidade, o recurso do contribuinte foi provido, cancelando as
exigências fiscais objeto do PAF n° 12448.723574/2014-93. Em 23 de janeiro último, a Recorrente
solicitou a juntada do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
É o Relatório.

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726668/2016-86
7
VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, mas dele se conhece apenas em parte, pelas razões dispostas a seguir.
Não conheço das alegações do contribuinte acerca da suposta regularidade dos
preços de transferência por ela praticados espontaneamente quando das transações com pessoas
vinculadas em 2010, sediadas no exterior.
Essa discussão foi travada nos autos do PAF n° 12448.723574/2014-93, onde, na via
administrativa, a questão se resolveu definitivamente em desfavor do contribuinte (Acórdãos n°
1301-001.952 e 9101-002.951), sendo descabida a pretensão da recorrente de ressuscitar a
matéria nos presentes autos.
O contribuinte requer, subsidiariamente, o sobrestamento deste feito, até que
transitada em julgado decisão judicial.
Não se tinha notícia, nesses autos, de qualquer ação judicial impetrada pelo
contribuinte com o fito de exonerá-lo das exigências fiscais objeto do PAF n° 12448.723574/2014-
93. O que dizer de decisão judicial que, (i) liminarmente, determinasse o sobrestamento do
processo sob análise, ou (ii), transitada em julgado, declarasse nulos ou insubsistentes aqueles
autos de infração.
O processo administrativo é orientado pelo critério da oficialidade (inciso XII do
parágrafo único do artigo 2o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999), não se podendo admitir
que, salvo decisão judicial expressamente dada em sentido oposto, sua tramitação fique à mercê
de eventos futuros e, sob a ótica de seus resultados, duvidosos. Deve ser impulsionado de ofício.
É incontroversa, entretanto, a conexão entre os lançamentos de ofício
materializados no PAF n° 12448.723574/2014-93 e no presente.
Em derradeira ocasião, a Recorrente trouxe ao processo peças judiciais e certidão
de julgamento favorável em segunda instância na via judicial.
Em consulta ao sítio daquele Tribunal, este Relator obteve o mesmo resultado
trazido pelo contribuinte:
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726668/2016-86
8

O acórdão proferido na ação traz o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação da autora para reformar
a sentença e julgar procedente o pedido, anulando o débito tributário
consubstanciado no Processo Administrativo no 12448.723574/2014-93. Julgo
prejudicado o recurso de apelação da União.
Inverto o ônus da sucumbência e condeno a União (Fazenda Nacional) ao
pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados pelo Juízo de origem em
fase de liquidação, observando-se os percentuais do artigo 85, § 3o, do Código de
Processo Civil, sobre o valor do proveito econômico obtido.
O avançado daquela Ação Anulatória em favor do contribuinte exige, aqui,
parcimônia.
Assim, julgo ser de bom tom, e encaminho o voto nesse sentido, sobrestar a
apreciação do recurso voluntário, devendo o processo permanecer na unidade de origem até que
transitada em julgado decisão no bojo da Ação Anulatória n° 1001926-86.2018.4.01.3400 –
ocasião em esses autos deverão ser devolvidos ao CARF, para conclusão do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 987
DF CARF MF
Original